Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007936-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), IRENE CARDOSA DE CAMPOS - CPF: 003.816.931-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXUMAÇÃO DE CADÁVER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCI
A DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar os documentos apresentados e confrontá-los com a narrativa recursal exposta, não se vislumbra o
fumus boni iuris
, haja vista que a produção de prova de exumação de cadáver é medida excepcional. Ademais, há a necessidade de maior aprofundamento probatório a justificar a excepcional de medida de exumação, a qual deve ser realizada de forma útil ao processo.

2. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRENE CARDOSO DE CAMPO contra decisão proferida em pelo Juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na ação de Produção Antecipada de Prova no 1005164-42.2020.811.0002 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era a realização de exumação de cadáver para verificar a
causa mortis
de Vicente Paula de Arruda
.

Afirma, em síntese, estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a produção da referida prova antecipada.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 39886477.

Contrarrazões apresentadas no Id. 46003486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 46418977).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela e não demanda maiores delongas.

Trata-se de saber se é possível o pedido de tutela de urgência na produção antecipada de provas, consistente na realização de exumação de cadáver, cujo escopo era demonstrar a verdadeira
causa mortis
do
de cujus
.

Consigno inicialmente que duvidosa é a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, ser agravável decisão proferida em pedido de produção de provas.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
. Não há
prova
dessa urgência,
exumação
de
cadáver
, requisito para fins de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, indeferida a
produção
de
prova
hipótese esta que, além de não e

star prevista no citado dispositivo legal, pode vir a ser aventada em sede de apelação. RECURSO DESPROVIDO.(TJ/RS - Agravo, No 70081161549, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-05-2019)

O que o Código Ritos admite é a interposição de agravo que discute redistribuição do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 1.015, XI, do CPC.

Entretanto, por tratar-se de pedido de tutela de urgência em produção antecipada de prova, bem como em homenagem ao comando constitucional de acesso à justiça, em observância ao disposto no art. 1.015, I, do CPC e o fato do STJ entender que o rol do art. 1.015 do CPC tem interpretação ampliativa (Res. 1.704.520/MT – Tema 988), esta operadora do Direito admitiu a interposição do recurso, na forma instrumental.

Ao analisar os documentos apresentados e confrontar com a narrativa recursal exposto, não se vislumbra o
fumus boni iuris
, haja vista que a produção de prova de exumação de cadáver é medida excepcional.

Ademais, diante dos parcos documentos apresentados, há a necessidade de maior aprofundamento probatório a justificar a excepcional de medida de exumação, a qual deve ser realizada de forma útil ao processo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Demanda principal de responsabilização por falecimento em hospital público, cuja causa da morte apontada foi síndrome respiratória aguda – Requerimento de exumação e perícia técnica – Decisão de indeferimento – Admissibilidade – Caráter excepcional da exumação, não justificado neste momento processual – Ausência de prejuízo, neste momento – Necessidade e possibilidade de maior aprofundamento probatório, a amparar tecnicamente a necessidade de perícia médica, com eventual exumação, a ser procedida de forma viável, segura e útil ao processo. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2167809-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Soma-se a isto, o fato da Agravante ter pedido desistência na ação principal (Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1007579-32.2019.811.0002), a qual tramitou perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cuja sentença homologatória de desistência já transitou em julgado e arquivado o feito em 15/07/2020, conforme se infere em consulta realizada no PJe do 1o grau.

Se a ação principal (ação indenizatória) já foi extinta por desistência da própria Requerente, ora Agravante, não se justifica a tramitação do presente recurso, ante à prejudicialidade superveniente.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por
Irene Cardoso de Campo
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na ação de produção antecipada de prova n. 1005164-42.2020.811.0002,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era a realização de exumação de cadáver para verificar a
causa mortis
de Vicente Paula de Arruda.

Afirma, em síntese, estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a produção da referida prova antecipada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão disponível no ID n. 39886477.

Contrarrazões disponíveis no ID n. 46003486.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (ID n. 46418977).

A Eminente Relatora, Desa.

Maria Erotides Kneip Baranjak, negou provimento ao recurso, entendendo não estar demonstrado o
fumus boni iuris,
considerando que
a produção de prova de exumação de cadáver é medida excepcional
, que,
diante dos
parcos documentos apresentados, há a necessidade de maior aprofundamento probatório a justificar a excepcional de medida de exumação, a qual deve ser realizada de forma útil ao processo,
bem como que
se

ação principal (ação indenizatória) já foi extinta por desistência da própria Requerente, ora Agravante, não se justifica a tramitação do presente recurso, ante à prejudicialidade superveniente.

Pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

De início, destaco que não entendo haver a prejudicialidade superveniente do recurso pela desistência da Requerente/Agravante na ação de indenização por danos materiais e morais (Processo n. 1007579-32.2019.811.0002).

Isso porque, o Código de Processo Civil de 2015 sistematizou o
direito autônomo à prova ou direito probatório autônomo
, que deriva, em último grau, da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988.

Veja-se o regramento atual:

Da Produção Antecipada da Prova

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.

A produção antecipada de provas é uma açã
o c
ível iniciada por petiçã
o
, que possui o cará
ter aut
ônomo, assim, entende-se que nã
o h
á
vincula
ção entre esta medida processual e uma eventual demanda de mérito que seja ajuizada com base na prova produzida, ou seja, trata-se de
ação independente,
que uma vez realizada, sequer
previne o Ju
í
zo.

O
Código de Processo Civil de 2015
ampliou o rol de meios de provas aptos a serem produzidos antecipadamente e
dispensou a necessidade da propositura de ação principal para manter a sua eficá
cia.

As hipóteses de cabimento da ação autônoma de produção de provas estão dispostas nos incisos do artigo 381 do Código de Processo Civil de 2015. Veja-se:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
[Destaquei]

In casu,
a Requerente/Agravante apresenta a ação de origem (ação autônoma para produção antecipada de prova) fundamentando o seu cabimento na hipótese disposta no inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, propõe a
ação para prévio conhecimento dos fatos, que pode até evitar o ajuizamento de futura ação de indenização, motivo pelo qual não há que se falar em
prejudicialidade superveniente do recurso pela desistência da Requerente na ação indenizatória anteriormente proposta (Processo n. 1007579-32.2019.811.0002).

Por outro lado, realmente não verifico a existência da probabilidade do direito invocado pela Agravante, eis que, de fato, a produção de prova de exumação de cadáver é medida excepcional, sendo possível a produção de outros meios de prova de forma prévia, como, por exemplo, a realização de perícia médica indireta.

Entendo que, é
temerário o deferimento de uma prova tão complexa e difícil de ser produzida, considerando que a Requerente/Agravante não conseguiu demonstrar a necessidade da realização desta prova técnica, neste momento processual, já que existem inúmeros outros meios de prova suficientes para desmistificar a
causa mortis
da morte de
Vicente Paula de Arruda.

Outrossim, destaco que,
o deferimento da produção de prova de exumação de cadáver, dada sua excepcionalidade, é cabível apenas como última
ratio
, em respeito ao direito dos mortos, inserido nos direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO PROFISSIONAL MÉDICO. BUSCOPAN COMPOSTO. MORTE DO FETO.
EXUMAÇÃO DE CADÁVER. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. A exumação de cadáver para a realização de perícia médica é medida a se justificar apenas em situação excepcional, quando inexistentes outros meios robustos de prova
.

2. In casu, a agravante não conseguiu demonstrar a necessidade dessa prova técnica, porque seria ela imprescindível, já que existem outros meios de prova suficientes para se comprovar a causa mortis do feto.

3. Ausentes a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora, mister a confirmação da decisão que indeferiu a tutela antecipada para a produção da prova de exumação de cadáver.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05828178920198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC
. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA
.
EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DO AUTOR DA HERANÇA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
DECISÃO REFORMADA.

1. (Omissis).

4. A exumação de cadáver para realização de perícia médica pelo método do DNA, por sua vez, é medida excepcional, e só se justifica em caso de inexistência de outros meios robustos de prova, o que não restou comprovado nos autos, visto que há outros meios para superar a alegada nulidade noticiada pelo autor nos exames de DNA realizados anteriormente. 5. O afastamento da exumação dos restos mortais do autor da herança não exclui a possibilidade de o Magistrado a quo, valendo-se de seus poderes instrutórios, determinar a realização de outras provas periciais com vistas a buscar a verdade real do litígio posto.
Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5259551-49.2019.8.09.0000, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, julgado em 26/9/2019, DJe de 26/9/2019).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE DNA APÓS A
EXUMAÇÃO DO CADÁVER DO SUPOSTO GENITOR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
.

O indeferimento da produção da dilação probatória requerida, ainda que implícita, não configura cerceamento do direito de defesa, haja vista as provas produzidas nos autos serem suficientes para o correto deslinde da controvérsia. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte postulado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. Perícia genética realizada nos autos, procedimento de altíssima confiabilidade, que indicou que a probabilidade de o falecido ser genitor do demandante é menor do que 1%, ou seja, inexistindo elementos a afastar a verossimilhança do exame. Prova oral, mormente a oitiva de uma única testemunha que não teria o condão de alterar o cenário probatório que se remonta aos autos.
A exumação do cadáver do suposto genitor é medida excepcional, diante de seu custo emocional e financeiro, ainda mais para o Estado, que, diante da concessão da gratuidade judiciária ao demandante, a patrocina.
Passados vinte e três anos do óbito, sequer se pode ter certeza em relação à efetividade da colheita da prova através da exumação, além de que o requerente deve arcar com sua desídia em ajuizar a demanda, especialmente porque após o falecimento do suposto pai e de quase todos os demais familiares, prejudicando a realização de perícia mais extensa do DNA.Apelação desprovida.
(TJ-RS - AC: 70079572871 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 26/9/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 2/10/2019)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER.
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INAUGURAIS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDANTE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DE EXUMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ausente verossimilhança nas alegações lançadas na exordial, não se revela adequado o deferimento da produção de prova de exumação de cadáver dada sua excepcionalidade, sendo cabível apenas como última ratio, em respeito aos mortos, inserido nos direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana
. No sistema da livre persuasão racional, abrigado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários ao deslinde da causa. Não há cerceamento de defesa se a diligência requestada não se apresenta como pressuposto necessário ao equacionamento da lide.

(TJ-SC - AC: 03007312420158240075 Tubarão 0300731-24.2015.8.24.0075, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 17/5/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)
[Destaquei]

Deste modo, não estando demonstrada a probabilidade do direito, não há motivos para a modificação da decisão agravada, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado na ação de origem, o que ainda poderá sê-lo a final.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- PLEITO DE SOBRESTAMENTO DE COMANDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo - Ausente o fumus boni juris, traduzido na probabilidade do direito invocado, não há como ser acolhido pleito consistente em tutela provisória de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000190797076001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 2/12/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 4/12/2020)

Ante o exposto, consignando que não entendo haver a
prejudicialidade superveniente do recurso pela desistência da ação indenizatória proposta pela Requerente/Agravante,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relatora Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021